Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NORMA SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, podendo ser revistas, de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não sejam requeridas, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC.
2. Os dispositivos gozam de presunção de constitucionalidade e, salvo expressa disposição em sentido diverso, têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), devendo incidir, na execução, a lei nova superveniente (Emenda constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021).
3. A Taxa Selic qualifica-se como medida adequada para mensurar a variação de preços da economia, assegurando a preservação do valor real do crédito.
4. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos.